Tribunal: TJDFT
Processo: 0700896-16.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RETENÇÃO DE QUANTIA EM BENEFÍCIO DO CONTRATANTE. PEDIDO CONTRAPOSTO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESCRITO – ARBITRAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Restou incontroverso que a parte requerida era advogado da parte autora e nessa condição recebeu em sua conta corrente a quantia de R$ 40.087,45, referente a crédito que favorecia sua cliente em processo judicial. A controvérsia diz respeito à retenção da referida quantia pelo requerido e do valor dos honorários advocatícios que poderiam ser deduzidos. A parte autora sustenta que somente poderia ser deduzida o percentual de 10%, enquanto o requerido defendeu que seriam devidos 40%, sendo 10% de honorários advocatícios de sucumbência e outros 30% de honorários contratuais.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, porque arbitrou os honorários contratuais no percentual de 20%, restando indeferido o pedido de indenização por danos morais.
3. Os negócios jurídicos válidos podem realizar-se de forma escrita ou verbal, salvo se a lei exigir forma (CC, art. 104 e seguintes).
4. No caso em exame o requerido não conseguiu comprovar a contratação do percentual de 30% dos honorários advocatícios que foi objeto do pedido contraposto, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC, porque não produzida prova documental ou testemunhal nesse sentido. Igualmente não fez prova de maior complexidade jurídica da causa de patrocinou, ou mesmo de que havia título judicial que imputasse à sua cliente o pagamento de 10% de honorários advocatícios de sucumbência.
5. Portanto, confirma-se a sentença nesse ponto.
6. Ainda no que se refere ao pedido contraposto, esse somente é admitido se fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia (art. 31, da Lei n. 9.099/95). Assim, também confirmo a sentença que excluiu da apreciação do pedido contraposto a cobrança e arbitramento de honorários advocatícios referente a outros contratos e serviços próprios de advogado realizados pelo requerido e supostamente não pagos pela parte autora.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.